Tribunal: TJSP
Processo: 2016569-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que a agravante apresentou documentos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – CONTA CORRENTE - Pretensão de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que a agravante apresentou documentos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – CONTA CORRENTE - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Limite de quarenta salários mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000, da Comarca de
Quatá, em que é agravante NELY MARLENE PAGIANOTTO
DOMENE, é agravado OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31139
AGRV.No: 2016569-47.2020.8.26.0000
COMARCA: QUATÁ
AGTE. : NELY MARLENE PAGIANOTTO DOMENE
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
Pretensão de reforma da r.decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça Cabimento
Hipótese em que a agravante apresentou documentos que
corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar
com os gastos do processo RECURSO PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO “ON
LINE” CONTA CORRENTE - Pretensão de reforma da
r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores
Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado é
impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X,
do CPC Limite de quarenta salários mínimos que pode
ser considerado para outras aplicações financeiras, não se
limitando
à
caderneta
de
poupança;
admitindo-se,
inclusive, depósitos em conta corrente Precedentes do
STJ RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça e de
desbloqueio de valores (fls.35-38).
Alega a agravante que não tem condições
de suportar os gastos do processo, e que, por isso, faz
jus à gratuidade pleiteada.
Afirma que o valor bloqueado em sua conta
é proveniente de empréstimo consignado, celebrado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
3
agravante para o custeio de tratamento médico.
Argumenta que, para a demonstração de
tais alegações, seria necessária a produção de prova
diabólica, o que não lhe seria exigível.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável decisão recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A condição para a obtenção da gratuidade,
seja para pessoa física ou jurídica, está centrada na
ausência de condição econômica que permita à parte
custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
O parágrafo 3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que, quanto às pessoas físicas, a
alegação de insuficiência possui presunção de veracidade
e basta para a concessão do benefício.
Consta do parágrafo 2o do dispositivo
legal acima mencionado que: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso em exame, foi indeferida a
gratuidade da justiça, considerando-se a natureza e o
objeto da causa, o documento de fls.216 (fls.31 dos
presentes autos) e a circunstância de que a agravante
contratou advogado particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
4
Em que pese o entendimento do magistrado
singular, não há elementos de convicção que contrariem a
presunção
relativa
que
emana
da
declaração
de
insuficiência apresentada pela agravante (fls.23).
O documento de fls.216 demonstra que a
agravante aufere proventos aposentadoria no valor bruto
de R$3.148,53, o que evidencia a sua hipossuficiência.
A alusão genérica à natureza e ao objeto
da causa, como constou da r.decisão recorrida, não
autorizam o indeferimento da reclamada gratuidade.
Assim, o único fundamento restante para a
rejeição do pedido seria a contratação de advogado
particular, mas tal circunstância, por si só, não impede
a concessão da gratuidade (CPC, art.99, §4o).
Desse
modo,
havendo
elementos
de
convicção que corroboram a alegada insuficiência de
recursos, de rigor a concessão da gratuidade postulada.
No que tange ao pedido de desbloqueio de
valores, razão também assiste à agravante.
Foi bloqueado um total de R$438,72 na
conta corrente da agravante.
A agravante, por sua vez, requereu o
levantamento da constrição, afirmando que tal valor
seria revertido para a realização de uma cirurgia, e que
seria proveniente de um empréstimo bancário destinado
justamente ao custeio do referido procedimento médico.
Com efeito, de rigor a proteçao do
numerário depositado com base no disposto no inciso X,
do artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê que
é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
5
Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça assentou o entendimento de que, para efeito
da impenhorabilidade em questão, a contabilização desse
limite de quarenta salários mínimos pode levar em conta
outras aplicações financeiras, não se limitando à
caderneta poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos
em conta corrente.
A esse respeito, os precedentes abaixo do
Eg. Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento
de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e
providos.
(STJ, EREsp 1330567 / RS, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, S2 2a Seção, j. 10/12/2014,
DJe 19/12/2014, destacamos).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
6
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X,
DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário
desta

Corte
na
sessão
realizada

em
09.03.2016,

o

regime
recursal
será
determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973.
II - A impenhorabilidade da quantia de até
quarenta salários mínimos poupada alcança
não somente as aplicações em caderneta de
poupança, mas também as mantidas em fundo de
investimentos,
em
conta-corrente
ou
guardadas

em

papel-moeda,
ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser
verificado de acordo com as circunstâncias
do caso concreto. Precedentes.
III - Recurso Especial improvido.
(STJ. REsp 1582264/PR, Rel. Mina. REGINA
HELENA
COSTA,
T1
Primeira
Turma,
j.
21/06/2016, DJe 28/06/2016).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA E DE VALOR DEPOSITADO
EM CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, de que foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 14/10/2013 e
concluso ao Gabinete em 25/08/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir
sobre a possibilidade de penhora de 30%
(trinta por cento) da verba remuneratória
e dos valores depositados em conta
poupança,

oriundos

da

sobra

de
vencimentos recebidos pelo devedor.
3.
A
quantia
aplicada
em
caderneta
de
poupança, mesmo que decorrente de sobra dos
vencimentos recebidos pelo recorrente, não
constitui verba de natureza salarial, e,
portanto, não está protegida pela regra do
art. 649, IV, do CPC/73; todavia, sendo
inferior ao limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, reveste-se de impenhorabilidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
7
termos do art. 649, X, do CPC/73. Precedentes
da Segunda Seção.
4. Por se tratar a caderneta de poupança de
um investimento, ainda que de baixo risco e
retorno, a lei definiu, taxativamente, o teto
sujeito à garantia da impenhorabilidade,
evitando,

com
isso,
a
subversão
da
finalidade da regra contida no art. 649, X,
do CPC/73.
5. Se o próprio legislador, no art. 649, X,
do CPC/73, estabeleceu o quanto considera
razoável e suficiente para assegurar uma vida
digna ao devedor, não há como relativizar o
comando extraído do mencionado dispositivo
legal, para reduzir o montante de 40
salários mínimos protegido pela lei.
6. Quanto à interpretação do art. 649,
IV,
do
CPC,
tem-se
que
a
regra

da
impenhorabilidade
pode
ser
relativizada
quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba
remuneratória,

preservando-se

o
suficiente para garantir a manutenção do
devedor e de sua família. Precedentes.
7.

Ausência
no
acórdão
recorrido
de
elementos concretos suficientes que permitam
afastar a impenhorabilidade de parte dos
vencimentos do recorrente.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 1452204/MG, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016,
DJe 13/12/2016).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA
CORRENTE BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE.
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de Instrumento interposto em
17.12.2014.
Recurso
especial
concluso
ao
gabinete em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se
o depósito de quantias referentes a
proventos de aposentadoria, em conta
corrente, retiraria a natureza alimentar da
quantia depositada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
8
3. Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia poupada pelo devedor até o limite
de 40 salários mínimos, seja ela
mantida em conta-corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros
fundos de investimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, e
nessa parte, provido.
(STJ, REsp 1624431/SP, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016,
DJe 15/12/2016).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPENHORABILIDADE
DO
LIMITE
PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO
DA
CONSTRIÇÃO
EM
RELAÇÃO
AO
LIMITE
DE
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade
ou
contradição,
não
fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste
STJ, "é possível ao devedor, para viabilizar
seu sustento digno e de sua família, poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado
em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - Segunda Turma,
j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015).
Da leitura do julgado da 2a Seção, colhe-
se o seguinte trecho do voto do ilustre Relator,
Ministro Luís Felipe Salomão:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
9
Cabe transcrever os seguintes trechos do voto
condutor do já mencionado Recurso Especial
1.230.060/PR, de relatoria da Ministra Isabel
Gallotti, que esgotou a análise do tema:
(...).
“A propósito, pertinentes as ponderações de
Clito Fornaciari Júnior:
'(...) A par de ser, de lege ferenda ,
discutível esse privilégio, pois, antes de
ter reservas, de rigor seria cumprir as
obrigações, o fato é que a disposição soa
estranha
se
a
proteção
for
restrita
somente às cadernetas de poupança.
Se o objetivo da regra é assegurar uma
reserva financeira, não faz sentido restringir-se a proteção só a essa particular modalidade de investimento,
que, outrora, era o máximo a que o
investidor, pessoa física, se dispunha.
Atualmente, porém, pessoas físicas, mesmo
de baixa renda, não se restringem a
guardar suas sobras em cadernetas de
poupança, dada a facilidade de aplicações
e
a
popularização
de
fundos
de
investimentos. Nesse sentido, é conhecida
a grande soma que guardam os fundos de
ações da Vale do Rio Doce e da Petrobras,
que foram constituídos a partir de saques
em contas do FGTS. Dessa forma, melhor
entender-se
a
expressão
cadernetas de
poupança
como
simples
poupança
,
abrigando, pois, toda e qualquer reserva
financeira, realizada sob quaisquer das
múltiplas
modalidades
de
investimentos
disponíveis no mercado financeiro (...)'.
Assim, embora tenha eu reservas à proteção
dispensada pelo inciso X à reserva de capital
do devedor inadimplente em face de seu
credor, diante do texto legal em vigor, e
considerado o seu escopo, não vejo, data
maxima venia, sentido em restringir o alcance
da regra apenas às cadernetas de poupança
assim rotuladas, sobretudo no contexto atual
em que diversas outras opções de aplicação
financeira se abrem ao pequeno investidor,
eventualmente mais lucrativas, e contando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
10
facilidades como o resgate automático, várias
delas também asseguradas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), conforme
Resolução CMN 4.222/2013.
É certo que a caderneta de poupança é
investimento de relevante interesse público,
pois parte expressiva dos recursos nela
aplicados são obrigatoriamente destinados a
finalidades
sociais,
como
o
sistema
financeiro da habitação. Por isso, conta com
incentivos legais, notadamente tributários. O
escopo do inciso X do art. 649 não é,
todavia, estimular a aquisição de reservas em
caderneta
de
poupança
em
detrimento
do
pagamento de dívidas, mas proteger devedores
de
execuções
que
comprometam
o
mínimo
necessário para a sua subsistência e de sua
família, finalidade para qual não tem influência alguma que a reserva esteja
acumulada em papel moeda, conta corrente,
caderneta de poupança propriamente dita ou
outro tipo de aplicação financeira, com ou
sem garantia do FGC.
Considero, portanto, que o valor obtido a
título de indenização trabalhista, após longo
período depositado em fundo de investimento,
perdeu a característica de verba salarial
impenhorável
(inciso
IV).
Reveste-se,
todavia, de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada
em
caderneta
de
poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)
(...)” (destaques nossos).
Nesse contexto, sendo inferior ao teto de
quarenta salários mínimos previsto no Código de Processo
Civil, deve ser revogada a constrição dos valores na
conta bancária da agravante.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para (i) conceder a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016569-47.2020.8.26.0000
11
justiça à agravante; e, (ii) para afastar o bloqueio que
recaiu sobre valores depositados na conta bancária da
recorrente.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora